Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708167-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal (ID 15497452, pags. 3/11), interposto pelo Exequente, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra a decisão interlocutória (ID 59641652, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução n. 0700056-22.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de RAIMUNDO NONATO GOMES, acolhendo a exeção de pré-executividade, oposta pelo Executado, declinou da competência para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF, nos seguintes termos: Diante da documentação de ID59408567, defiro a gratuidade de justiça para a parte executada nos termos do artigo 98 do CPC. Anotei na presente data referida gratuidade. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, incompetência do juízo. É a suma do necessário. Decido O exercício do direito de defesa, na seara da execução de título extrajudicial, dá-se mediante ação incidental de embargos à execução, cuja carga cognitiva possibilita, nessa ocasião em específico, examinar os atributos da execução (certeza, liquidez, exigibilidade), possibilitando, assim, o debate, inclusive mediante dilação probatória, do conteúdo da obrigação materializada no título que aparelha a execução. Todavia, a incompetência absoluta constitu matéria de ordem pública, passível de ser alegada em exceção de pré-executividade. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E INTERESSE DE AGIR. A incompetência absoluta e o interesse de agir constituem matérias de ordem pública, passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade. (Acórdão 1196318, 07001726520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de execução movida por instituição financeira em razão do descumprimento da obrigação de pagamento de contrato de mútuo. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito ao executado, que o recebeu como destinatário final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside no Paranoá, conforme consta do próprio título executivo (ID52991432). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade e declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição do Paranoá. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que: (i) considerando que houve eleição de foro, bem como que inexistiu relação consumerista, em razão de tratar-se de execução de débito líquido, certo e exigível, a probabilidade do direito emerge destas circunstãncias; (ii) ademais, o risco de dano grave advém da sua penalização, decorrente da da demora na adimplência do débito executado; (iii) por outro lado, é possível a reversibilidade dos efeitos da decisão agravada, em razão do Agravado poder requerer a indenização decorrente; (iv) por conseguinte, “a redistribuição do processo para Comarca de Paranoá custará mais tempo para que a parte tente reaver seu crédito”; e (v) portanto, considerando que o Agravado figura como produtor rural, utilizando-se do crédito para formentar a sua atividade econômica, como um insumo, bem como em razão de, na origem, os litigantes terem firmado cédula de crédito rural, (i) o Agravado não se trata do destinatário final; por conseguinte, (ii) não pode ser enquadrado como consumidor; (iii) nem incide o regramento do CDC à resolução da lide. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e a antecipação da tutela recursal para: determinar a manutenção do processo na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília por não se tratar de relação de consumo e ter eleição de fora para Execução de Brasília; No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o fim de reformar a decisão recorrida, confirmando eventual decisão de antecipação de tutela recursal. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do recurso de agravo de instrumento das decisões que firmem ou declinem a competência do Juízo ao qual se submete o feito. Embora o CPC tenha modificado as hipóteses de cabimento de tal recurso, criando rol taxativo com vistas a conferir maior celeridade e simplicidade ao procedimento comum, tenho entendido ser possível a interpretação extensiva do art. 1.015 do referido Código. Assim, com base em uma interpretação sistemática do sentido e da teleologia do CPC, quando se propõe a discutir circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito, dentre as quais se inclui a competência territorial, entendo ser possível o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Confira-se julgado desta Turma com esse entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento. 2. Embora o rol do art. 1.015 seja taxativo, isso não impossibilita o exercício interpretativo do enunciado normativo, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade. 3. Sendo assim, entendo que é possível a impugnação da decisão que declina da competência pela via do agravo de instrumento, por ser tal ato condizente com a ratio que informa o art. 1.015, mantendo-se a taxatividade do referido rol em razão dos seus legítimos objetivos. 4. Agravo interno provido. (Acórdão n.1080718, 07159062720178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, embora o rol do art. 1.015 seja taxativo, isso não impossibilita o exercício interpretativo do enunciado normativo, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade. É também nesse sentido que tem se posicionado a doutrina: (...) A fim de limitar o cabimento do agravo de instrumento, o legislador vale-se da técnica da enumeração taxativa das hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser conhecido. Isso não quer dizer, porém, que não se possa utilizar a analogia para interpretação das hipóteses contidas nos textos. Como é amplamente reconhecido, inclusive por juristas de diferentes tradições e com diferentes inclinações teóricas, o raciocínio analógico perpassa a interpretação de todo o sistema jurídico, constituindo ao fim e ao cabo um elemento de determinação do direito. O fato de o legislador construir um rol taxativo não elimina a necessidade de interpretação para sua compreensão: em outras palavras, a taxatividade não elimina a equivocidade dos dispositivos e a necessidade de se adscrever sentido aos textos mediante interpretação. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 544) Ademais, na origem, trata-se de ação de execução. Assim, o agravo de instrumento, também, é cabível, com o fim de impugnar decisão interlocutória, proferida em sede deste processo. Portanto, o recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 15497456 e 15497458, pags. 99/101). Representação processual do Agravante (ID 15497455, pag. 97; e ID 52991431, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação de Tutela Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal (ID 15497452, pags. 3/11), interposto pelo Exequente, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra a decisão interlocutória (ID 59641652, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução n. 0700056-22.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de RAIMUNDO NONATO GOMES, acolhendo a exeção de pré-executividade, oposta pelo Executado, declinou da competência para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF. Em suma, alega o Exequente, ora Agravante, que o juízo a quo é competente para julgar a ação de execução que ajuizou, em razão da relação jurídica que estabeleceu com o Executado, ora Agravado, não se subsumir ao regramento inserto no CDC. Sustenta, assim, que esta relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim do Agravado obter insumo (veículo automotor) para a sua atividade de produtor rural. Portanto, esta parte processual não se qualificaria como consumidor final. Por conseguinte, inexistiria razão para a ação ser ajuizada no seu domicílio. Diante deste panorama, inicialmente, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do produtor rural, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito rural, não se qualificar como consumidor final. Nesse sentido, verifica-se que o produtor rural busca, somente, um insumo para propiciar aumento de ganhos à sua atividade. Por conseguinte, não se equipara, ao obter crédito bancário por esta modalidade, ao destinatário final. Apenas para argumentar, a prosperar a tese que emerge da decisão agravada, as relações jurídicas estabelecidas em toda e qualquer cadeia produtiva submeter-se-iam ao regramento do CDC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. PRELIMINARES. NULIDADE. LIQUIDEZ. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. AFASTADAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade do título, por falta de certeza da sua oponibilidade, uma vez que o artigo 10 do decreto-lei n. 167/67 estabelece que a cédula de crédito rural é título civil, líquido, certo e exigível. 2. De acordo com o inciso I, artigo 781, do Código do Processo Civil, a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado. 3. Os contratos de cédula de crédito rural não são interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, que não se amolda ao destinatário final, conforme dispõe a legislação consumerista. 4. Com advento Medida Provisória no 1.963-17/2000 os contratos celebrados após 31/03/2000 podem estabelecer a capitalização de juros em período inferior a um ano. 5. Preliminar de nulidade do título rejeitada. 6. Preliminar de incompetência em razão do lugar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1176461, 07279516020178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ademais, apenas para argumentar, o direito básico do consumidor de ter acesso aos órgãos jurisdicionais, a fim de reparar danos patrimoniais, nos termos do Art. 6o, VII, do CDC, aperfeiçoa-se com a faculdade que lhe é concedida, pelo mesmo Código, de poder escolher o foro do seu domicílio como competente para o ajuizamento da ação, nos termos do art. 101, I, do mesmo Código. Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que o ajuizamento da ação no foro do domicílio do consumidor é uma faculdade deste. Logo, exercitável, quando figurar no polo ativo da ação. Outrossim, apenas para argumentar, em sede de processo judicial eletrônico, inexiste a criação de dificuldades à defesa do consumidor, quando se verifica que a questão posta – competência do juízo – é unicamente de direito. Por conseguinte, não se verifica afronta ao princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Portanto, descabe a aplicação do CDC para a resolução desta questão jurídica, qual seja, a delimitação da competência para julgar a ação de execução, originária em cédula de crédito rural, em razão do devedor não poder ser equiparado a consumidor, bem como de não figurar no polo ativo da ação de execução. Outrossim, subsume-se às regras de direito processual civil que o foro de eleição, constante do título, é o competente para o processamento da ação de execução, enquanto uma faculdade do credor, nos termos do art. 781, I, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - REJEIÇÃO - DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS - ART. 781 DO CPC - REGRA ESPECIAL - FACULDADE DO CREDOR - RELAÇÃO CONSUMERISTA - INEXISTÊNCIA - FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INAPLICABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Não há relação de consumo estabelecida em razão de cédula rural pignoratícia firmada entre a pessoa jurídica e o banco, quando a tomada de crédito tem por finalidade o incremento da atividade econômica da empresa. 2. O novo Código de Processo Civil estabelece regra especial de competência para o processamento da execução fundada em título extrajudicial - art. 781 e seus incisos, sendo cabível apenas a aplicação subsidiária das disposições gerais previstas no Livro II (art. 42 e segts.) do CPC. 3. Nos termos do art. 781, I, do CPC, é faculdade do credor o ajuizamento da ação no foro do domicílio do devedor, de eleição constante do título executivo ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 4. A presunção de veracidade contida no art. 341 do CPC não se aplica a matérias de ordem pública que necessariamente devam ser enfrentadas pelo Magistrado, independentemente de manifestação da parte contrária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1075104, 07127390220178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no PJe: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por este prisma, no caso dos presentes autos, verifica-se que o Juízo a quo, conquanto tenha fundamentado sua decisão no direito do consumidor de ajuizar a ação no foro do seu domícilio, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, verifica-se que o devedor não se equipara a consumidor, tampouco figura no polo ativo da ação de execução, como requisito a escolher o foro competente para julgamento do seu pedido, nos termos da fundamentação retro. Desta forma, esta relatoria verifica a probabilidade do direito e por conseguinte do provimento do recurso, em razão da faculdade do Exequente, ora Agravante, escolher o foro da ação de execução, nos termos do art. 781, I, do CPC. Superada a análise da probabilidade do direito e do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao Agravante, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que, a prosperar a tese que emerge das razões de decidir da decisão agravada, a execução de dívidas oriundas de cédulas de crédito rural, por parte do Exequente, ora Agravante, por terem suas relações jurídicas reconhecidas como consumeristas, ensejarão o dano grave, de difícil reparação, de perder a faculdade processual de escolher o foro das suas ações de execução, nos termos do art. 781, I, do CPC. Por conseguinte, toda e qualquer relação jurídica que firmar, nos parâmetros desta em comento, em sobrevindo a mora do devedor, mesmo que este figure no polo passivo da ação, deverão ser ajuizadas no foro desta parte contratual, mesmo quando não possa ser equiparado a consumidor. Assim, da decisão agravada emerge, ainda, a possibilidade da execução não vir a ser promovida no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC. Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada ensejaria também um risco ao resultado útil do processo. Desta forma, verifica-se que existe risco de dano grave, de difícil reparação, para o Exequente, ora Agravante, em razão do fato da perda da faculdade processual de poder ajuizar a ação de execução, advinda de relação jurídica materializada através de cédula de crédito rural, no foro de eleição. Ademais, verifica-se um risco ao resultado útil do processo, em razão da ação de execução não ser promovida no melhor interesse do exequente. Portanto, constata-se a existência cumulativa de risco de dano grave, de difícil reparação e ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 781, I e 797, caput, c/c, os arts. 300 e 995, parágrafo único, todos do CPC e da fundamentação retro. Assim, esta relatoria antevê: (i) a probabilidade do direito vindicado e do provimento do recurso, bem como (ii) a demonstração do risco de dano grave, de difícil reparação e ao resultado útil do processo. Por fim, esta relatoria verifica que no polo ativo deste recurso figura pessoa jurídica ilegítima - BANCO BRADESCO S/A, nos termos do art. 17 do CPC. Por conseguinte, impende que a Secretaria desta Turma retifique o polo ativo em comento, no sistema processual eletrônico deste Tribunal. Diante desta ordem de idéias, esta relatoria delimita que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela do presente recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no juízo a quo, até a resolução do mérito recursal por este Colegiado. Determino à Secretaria desta 3a Turma Cível que retifique o polo ativo deste recurso no sistema processual eletrônico – Pje – deste Tribunal. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020 09:35:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador